Tribunal: TJDFT
Processo: 0744386-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744386-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIO ANDRE FARIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 0718503-87.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a desconstituição da penhora que havia recaído sobre o montante de R$ 8.954,84 (oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e indeferiu o requerimento de penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos do agravado. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada